Tribunal: TJMT
Processo: 0020583-12.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020583-12.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONFECCOES T & T LTDA - ME - CNPJ: 00.842.364/0007-04 (REPRESENTANTE), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), CONFECCOES T & T LTDA - ME - CNPJ: 00.842.364/0007-04 (EMBARGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (REPRESENTANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÕES – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C REVISIONAL DE ALUGUÉIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –VALOR DO ALUGUEL APURADO EM PERÍCIA – PROVA TÉCNICA CAPAZ DE AFERIR O VALOR MÉDIO DE ALUGUEL –
ALUGUEL FIXADO EM SENTENÇA RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO
– PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ALUGUEL FIXADO E DO PAGO NO TRÂMITE DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE 6% PARA 5% - SUBSTANCIAL DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA PARTE AUTORA LOCATÁRIA – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA LOCADORA – PROVIDO - OMISSÃO -
HIPÓTESES DE CABIMENTO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILDIADE - PREQUESTIONAMENTO - DISCIPLINA DO ART. 1.025, DO CPC - MULTA PROTELATÓRIO - AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0020583-12.2014.8.11.0041

REPRESENTANTE: CONFECCOES T & T LTDA - ME

EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Confecções T & T Ltda.-ME,
de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C REVISIONAL DE ALUGUÉIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –VALOR DO ALUGUEL APURADO EM PERÍCIA – PROVA TÉCNICA CAPAZ DE AFERIR O VALOR MÉDIO DE ALUGUEL – ALUGUEL FIXADO EM SENTENÇA RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ALUGUEL FIXADO E DO PAGO NO TRÂMITE DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE 6% PARA 5% - SUBSTANCIAL DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA PARTE AUTORA LOCATÁRIA – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA LOCADORA – PROVIDO

Não se verifica irregularidade na perícia judicial que apurou o valor médio dos aluguéis, porquanto considerou os espaços comerciais localizados no mesmo centro comercial, observado a localização e espaço.

Nos termos do art. 69 da Lei 8245/91, o aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças, se houver, em razão dos valores pagos durante o trâmite do feito, serão pagas a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o aluguel.

Mantém-se o percentual sobre o faturamento bruto utilizado na aferição do valor locatício, em particular porque não demonstrado o substancial desequilíbrio econômico.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao fato de que não havendo a fixação de alugueres provisórios, não há que se falar em cobrança de diferenças, em particular se houve a manutenção da cobrança dos alugueres com os reajustes pactuados pelas partes.

Sustenta que a manutenção do v. acórdão afronta o disposto no art. 54 e 69 da Lei do Inquilinato, bem assim, jurisprudência do STJ.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado, bem assim para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 34341998). Requer o desprovimento do recurso com a condenação da embargante na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020